Tribunal: TJBA
Processo: 0703376-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0703376-03.2021.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR-BA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: IARA AUGUSTO DA SILVA

APELADO: FABRÍCIO ANTÔNIO FERREIRA SILVA

ADVOGADO: JERFESON NOLLAN BRANDÃO DE LIMA - OAB/BA 46.163

APELADO: MEISON DOS SANTOS SANTANA SANTOS

ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARCIA LUZIA GUEDES DE LIMA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME
S PREVISTOS NOS ARTIGOS
33,
CAPUT,
E 35, AMBOS
DA LEI Nº 11.343/0
6
C/C
CRIME
PREVISTO NO
ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/03.

1)
RECURSO MINISTERIAL CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. CONTRADIÇÕES RELEVANTES NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. DIVERGÊNCIAS SOBRE A POSSE DA ARMA E A NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS. TESTEMUNHAS
ARROLADAS PELA
DEFESA COESAS E CONVERGENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA PARA A ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
CONFORME JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE CIDADÃ, “(...) O DIREITO PENAL NÃO PODE SE CONTENTAR COM SUPOSIÇÕES NEM CONJECTURAS, DE MODO QUE O DECRETO CONDENATÓRIO DEVE ESTAR AMPARADO EM UM CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. É SEMPRE BOM LEMBRAR QUE, NO PROCESSO PENAL, HAVENDO DÚVIDA, POR MÍNIMA QUE SEJA, DEVE SER EM BENEFÍCIO DO RÉU, COM A NECESSÁRIA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. (...) (STJ - AGRG NO ARESP: 2365210 MG 2023/0173407-6, RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS, DATA DE JULGAMENTO: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 12/09/2023)”.
MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.
DES
PROVI
MENT
O.

2)
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

3
) CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO E DES
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº.
0703376-03.2021.8.05.0001
,
oriunda da Comarca de Salvador/BA., tendo como Apelante
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e,
Apelados,
FABRÍCIO ANTÔNIO FERREIRA SILVA
e
MEISON DOS SANTOS SANTANA SANTOS
;

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,

c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR